Tribunal: STF
Processo: ARE 1374495
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. EXISTÊNCIA DE FALTA RESIDUAL APTA A JUSTIFICAR A PENALIDADE APLICADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 



    1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e nas normas infraconstitucionais que estabelecem os regimes jurídicos dos servidores públicos e dos policiais civis do Estado do Rio de Janeiro, consignou serem incompatíveis com o cargo exercido pelo ora agravante as condutas devidamente apuradas em processo administrativo disciplinar e afirmou subsistir falta residual apta a justificar a penalidade aplicada, de modo que a absolvição na esfera penal, caso venha a ocorrer, não terá o condão de gerar qualquer consequência na esfera administrativa.



    2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência do óbice previsto no enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.